Tribunal: TJBA
Processo: 8017152-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017152-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

AGRAVADO: BONZAI BELA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. EXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO EM OBRIGAÇÃO BILATERAL. ART. 787 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo locador contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação revisional de aluguel, não conheceu da impugnação por intempestividade, deferiu o reforço de penhora e indeferiu a suspensão da execução. A insurgência volta-se contra o prosseguimento da execução fundada em memorial de cálculo unilateral, desacompanhado de comprovação dos pagamentos cuja diferença se pretende restituir, e contra o indeferimento da alegada litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a preclusão da impugnação impede o reconhecimento da inexigibilidade da prestação; (ii) verificar se, em cumprimento de sentença de ação revisional de aluguel, pode a locatária-exequente perceber as diferenças sem comprovar o adimplemento das próprias obrigações contratuais, à luz do art. 787 do CPC; (iii) examinar se a inexigibilidade atinge os honorários sucumbenciais do advogado, arbitrados em percentual sobre a diferença paga a maior pelo seu cliente, o locatário; e (iv) aferir se a conduta da agravada configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade da prestação é matéria de ordem pública no processo de execução, cognoscível a qualquer tempo.

4. A sentença proferida em ação revisional reformula elemento determinante de contrato bilateral e condiciona a exigibilidade das diferenças reconhecidas em favor do locatário à demonstração do cumprimento de suas próprias obrigações. O art. 787 do CPC materializa a exceção do contrato não cumprido como pressuposto da exigibilidade nos processos de execução fundados em relações interdependentes, impondo ao exequente o ônus de provar a satisfação da contraprestação que lhe cabe sob pena de extinção do feito (STJ, REsp 1.758.383/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

5. É impertinente obrigar o locador a restituir os valores pagos a maior em determinados meses pelo locatário à luz da revisão quando mesmo considerando os parâmetros da sentença, o débito do locatário em outros meses supera às diferenças das parcelas que ele efetivamente pagou.

6. No caso, facultada à exequente, com amparo no art. 932, I, do CPC, a juntada dos comprovantes dos pagamentos nos meses em que o exequente diz que ela nada pagou, deixou ela de apresentar qualquer elemento probatório, invocando o encerramento de suas atividades como justificativa, o que desafia a experiência corriqueira do funcionamento de pessoas jurídicas empresariais e as regras de escrituração impostas pela legislação, materializa a inexigibilidade da prestação que é por ela mesma perseguida e inviabiliza eventual perícia contábil, exame que pressupõe material a ser examinado, razão por que se impõe a extinção nos termos do art. 787 do CPC exclusivamente quanto ao crédito de titularidade da própria exequente (diferenças de aluguel e de FPP).

7. A extinção não se estende aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do advogado. A verba honorária ostenta natureza autônoma e alimentar, decorre de relação jurídica distinta daquela mantida entre as partes contratantes e não se submete à exceção do contrato não cumprido, que pressupõe reciprocidade de prestações inexistente entre o advogado e o devedor da verba.

8. A base de cálculo dos honorários delimita-se pelos meses em que houve pagamento superior ao valor revisado, o que pode ser verificado no caso à luz da confissão da própria executada. Reconhecendo a própria agravante, em suas peças processuais, a existência de pagamentos acima do montante fixado na sentença revisional em determinadas competências — tanto quanto à rubrica aluguel quanto à rubrica FPP —, tais admissões operam reconhecimento inequívoco dos fatos correspondentes, permitindo a apuração segura da base de cálculo mediante operação aritmética simples, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento. Apurada a base atualizada em R$ 220.694,61 e aplicado o percentual de 20% determinado pela sentença, obtêm-se honorários de R$ 44.138,92, devendo o juízo de origem promover o desbloqueio das quantias constritas no que excederem a esse montante, que deve ser entregue ao advogado da exequente.

9. A imposição da pena de litigância de má-fé reclama conduta inequivocamente enquadrável em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC. O simples insucesso da pretensão executória deduzida pela não demonstração da contraprestação que condiciona a exigibilidade da prestação perseguida não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para (i) extinguir a pretensão executória quanto ao crédito de titularidade da própria exequente, por inexigibilidade, nos termos do art. 787 do CPC; (ii) manter a exigibilidade quanto aos honorários sucumbenciais, apurados em R$ 44.138,92, e (iii) determinar o desbloqueio das quantias constritas no que excederem ao necessário à satisfação da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017152-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF
e como apelada
BONZAI BELA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.